Tribunal: TJDFT
Processo: 0700234-37.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman",serif;}
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRANSPORTE DIGNO. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A decisão baseada no receio de dano ao paciente agravante, caso não lhe seja disponibilizado transporte para ir até o local onde recebe tratamento de hemodiálise, garante o direito fundamental à vida.

3. A Administração deve zelar pela saúde de todos, em obediência aos termos do artigo 196 da Constituição Federal. O tratamento de hemodiálise trata-se de direito à saúde e merece atenção do Estado, inclusive com o oferecimento de transporte adequado até o local de tratamento, por se tratar de cidadã em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde.

4. Agravo conhecido e provido.